Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-31.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALIENAÇÃO PARENTAL. LEI 12.318/2010. RECONHECIMENTO DE PRÁTICA POR AMBOS GENITORES. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PARECER TÉCNICO. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS, MORAIS, EDUCACIONAIS E AFETIVAS.

1. Os litígios sobre o poder familiar devem observar o melhor interesse do filho. Em observância ao princípio da proteção integral da criança, veio a lume a Lei n. 12.318/2010 que dispõe sobre a alienação parental.

2. O estudo psicossocial configura importante meio de prova à disposição do Julgador, sobretudo, no caso concreto, em que o respectivo estudo descreve que há intensos conflitos e acusações entre os genitores, o que acaba por sobrecarregar a criança emocionalmente.

3. O relatório psicossocial que recomenda a manutenção da rotina da criança com a realização de psicoterapia por ambos os genitores em razão da conflituosidade de ambos prejudicar a criança, o que deve ser mantido, a despeito dos argumentos do genitor.

4. Recurso conhecido e improvido.